Tribunal: TJSP
Processo: 1117565-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida que originou a negativação – Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a informar o devedor a

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida que originou a negativação – Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento - Inteligência dos arts. 290 e seguintes do Código Civil – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé –Cabimento – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Hipótese em que o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se adequado ao caso concreto (2% do valor da causa) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1117565-95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUCIA BENEDITA VIEIRA LIMA, é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1117565-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.823
Voto no 27.823
Apelação Cível no 1117565-95.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Apelante: Lucia Benedita Vieira Lima
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Npl Ii
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Lúcia Xavier Goldman
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora
contra a sentença de improcedência – Descabimento –
Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz
de demonstrar a origem da dívida que originou a
negativação – Validade da cessão de crédito independe da
anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a
informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento -
Inteligência dos arts. 290 e seguintes do Código Civil –
Autora que deixou de comprovar a quitação do débito –
Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado –
Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé –Cabimento – Hipótese em que o exame
dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou,
ao menos, agiu de forma temerária – Hipótese em que o
valor arbitrado em primeiro grau mostra-se adequado ao
caso concreto (2% do valor da causa) – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, proposta por
LUCIA BENEDITA VIEIRA LIMA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NPL II, julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da justiça gratuita, e ao pagamento de multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1117565-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.823
litigância de má-fé no total de 2% do valor da causa (fls. 249/252).
Recorre a autora. Inicialmente, impugnou a aplicação de
multa por litigância de má-fé e argumentou que o valor da penalidade é
exorbitante, uma vez que está desempregada. Ademais, para aplicação da
penalidade é necessária a comprovação de dolo processual e prejuízo à
parte contrária, o que não ocorreu na hipótese. Afirma que não foi notificada
da cessão de crédito à ré e que a apelada não demonstrou nos autos o
suposto débito existente entre as partes. Ressalta a inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ e a ocorrência de danos morais no caso. Por fim, pugna
pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade
do débito e a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano
moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 283/295).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, proposta por LUCIA BENEDITA
VIEIRA LIMA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NPL II.
O MM. Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos
seguintes termos (fls. 249/252):
"(...)
Conquanto a autora questione o registro de
débito nos órgãos de proteção, deixou de impugnar
especificamente os documentos ofertados pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1117565-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.823
que bem demonstram o negócio jurídico havido
originalmente entre a primeira e o cedente Banco Ibi,
conforme contrato e uso do cartão de crédito na
forma discriminada nas faturas (fls. 151/182). Observo
que o número do contrato indicado no cadastro de
inadimplentes (fls. 31) é o mesmo do cartão de crédito
em questão.
Saliento
que
a
autora
não
impugnou
a
autenticidade da assinatura a ela atribuída no contrato,
tampouco negou a existência da relação jurídica,
questionando, genericamente a correlação entre a dívida
e o cartão. Sem razão, pois o apontamento de débito em
valor superior ao da fatura resulta da aplicação legítima
dos encargos da mora.
Há, ademais, prova da cessão do crédito (fls.
66) e da notificação da autora (fls. 64/65).
(...)
Destarte, restou demonstrado que a ré apenas
agiu no exercício regular do direito ao levar o nome do
cliente inadimplente aos órgãos de proteção ao crédito,
inexistindo ilícito civil.
Evidencia-se a litigância de má-fé da autora
ao alterar a verdade dos fatos, sabedora da cessão do
crédito à ré, visando eximir-se de dívida assumida
(art. 80, II e III do CPC). Destarte, condeno-a ao
pagamento de indenização à ré, no percentual de 2%
do valor da causa (art. 81 do CPC)" (g.n).
Contra esta decisão, insurge-se a autora, pretendendo a
procedência da demanda, bem como a exclusão da condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
De fato, os documentos juntados pela ré fazem prova da
existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do requerente nos
cadastros de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1117565-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.823
A ré colacionou aos autos “proposta de adesão” a cartão
de crédito, devidamente assinado pela autora (fls. 210/211). Consta, ainda,
diversas faturas de cartão de crédito em nome da autora, em que todos os
lançamentos encontram-se detalhados, o que não foi objeto de impugnação
pela requerente, corroborando a existência e legitimidade do crédito (fls.
221/240).
Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o
pagamento do débito ou trazer elementos concretos que impugnassem a
contratação, o que não se verificou na hipótese dos autos.
No mais, registre-se que a notificação prevista no art.
290 do Código Civil tem o fim exclusivo de proteger o devedor, evitando o
pagamento ao credor primitivo ou a possibilidade de oposição de eventuais
exceções ao cedente e ao cessionário, à luz dos artigos 292 e 294, ambos
do Código Civil. Não é imprescindível para a validade da cessão de crédito.
Nesse sentido, confira-se julgados dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
APELAÇÃO - Ausência de notificação do devedor na
cessão de crédito que não a invalida Não cumprida a
obrigação pelo devedor, o cessionário age em exercício
regular de direito ao inserir os dados do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito
Sentença mantida.
Recurso não provido" (Ap no 4002495-16.2013.8.26.0576,
Rel. Des. Marino Neto, j. 24.09.2015).
"DANOS MORAIS. Negativação. Existência de
dívida que justifica o ato. Exercício regular de direito por
parte do credor, que não traduz nenhum ato ilícito (art.
188, I, Código Civil). Ausência de notificação ao devedor
da cessão do crédito a terceiro. Fato absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1117565-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.823
irrelevante, porque a validade da cessão não depende da
prévia notificação do devedor, a qual serve só, pura e
simplesmente, para os fins do art. 292 do Código Civil, de
sorte que, se não feita, pode o devedor exercer os atos
normalmente conservatórios do direito cedido (art. 293,
Código Civil), inclusive pagar ao antigo credor, com
liberação da obrigação. Ação improcedente. Recurso não
provido" (Ap. no 1000511-30.2014.8.26.0506, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 23.04.2015).
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, a ré agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
Em relação à penalidade por litigância de má-fé, a
pretensão da autora também não merece acolhida.
Da simples narrativa dos fatos é possível verificar que a
autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária,
adotando conduta que configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80,
incisos II e V, do Código de Processo Civil.
Destaque-se, por oportuno, lição de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO acerca da litigância temerária:
"O inc. V do art. 17 do Código de Processo
Civil cuida da litigância temerária, que consiste
em comportar-se de modo doloso ou mediante
uma imprudência ou incoerência de posições
que repugne ao senso comum" (Instituições de
Direito Processual Civil, Volume II, 6a ed., São
Paulo, Malheiros Editores, 2009, p. 269, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1117565-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.823
O percentual da penalidade também se mostra
adequado à luz das circunstâncias do caso concreto (2% sobre o valor da
causa = 2% de R$ 30.720,31), não se mostrando excessivo, como alega a
autora.
Assim, a condenação deve ser mantida nos termos
fixados na r. sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 15% para 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator